Tribunal: TJBA
Processo: 8014969-63.2023.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8014969-63.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AUTOR: FABICLECIA SAMPAIO SANTOS

Advogado(s)
:
MAIKE SANTOS MALAQUIAS, RAYLLANE MONALISA SOUZA DA SILVA

REU: AGES EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO DE CARVALHO ANDRADE

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 966, § 1º, DO CPC. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

Trata-se de Ação Rescisória proposta por Fabiclecia Sampaio Santos contra AGES Empreendimentos Educacionais LTDA, com o objetivo de desconstituir sentença proferida na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais nº 8000684-22.2019.8.05.0189, que julgou improcedentes seus pedidos. A autora alega erro de fato, afirmando que seu requerimento de registro no CREA-BA foi indeferido antes do credenciamento do curso de Engenharia Civil da ré, e que essa prova não teria sido devidamente apreciada pelo juízo sentenciante.

II. Questão em discussão

Discute-se a possibilidade de rescisão da sentença com base no art. 966, VIII, do CPC, sob alegação de erro de fato, especificamente se o juízo teria ignorado provas que demonstrariam que o pedido de registro no CREA-BA ocorreu antes da data de credenciamento do curso, levando à improcedência indevida dos pedidos da autora, em situação similar à de outros coautores que obtiveram êxito.

III. Razões de decidir
3. A Ação Rescisória exige observância rigorosa dos pressupostos legais, sendo cabível apenas em hipóteses excepcionais.
4. O erro de fato, nos termos do §1º do art. 966 do CPC, pressupõe ausência de controvérsia e de pronunciamento judicial sobre o ponto discutido.
5. No caso concreto, houve manifestação expressa do juízo sentenciante sobre a data do requerimento ao CREA-BA, com base em ofício oficial, sendo, portanto, matéria controvertida e enfrentada na sentença.
6. A autora teve oportunidade de impugnar a informação oficial e apresentar documentação, o que foi considerado no processo originário.
7. A Ação Rescisória foi manejada como sucedâneo recursal, visando reavaliar provas já analisadas, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

IV. Dispositivo e tese

Ação rescisória julgada improcedente.
Tese de julgamento: "1. O erro de fato que autoriza a rescisão do julgado exige que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato supostamente ignorado. 2. É incabível a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal para reanálise de prova e rediscussão do mérito."

Vistos, relatados e discutidos os autos de AÇÃO RESCISÓRIA nº 8041275-37.2021.8.05.0001, em que configuram como partes as acima mencionadas,

Acordam os Desembargadores da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA